Tribunal: TJSP
Processo: 0003479-36.2014.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório - Relação de consumo - Inversão do ônus probatório – Ônus da concessionária de energia elétrica demonstrar a regularidade das faturas contestadas – Uma vez constada a necessidade da troca do relógio medidor de consumo, se afigura como corolário lógico a revisão das faturas até sua efetiva troca, com base na média dos

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório - Relação de consumo - Inversão do ônus probatório – Ônus da concessionária de energia elétrica demonstrar a regularidade das faturas contestadas – Uma vez constada a necessidade da troca do relógio medidor de consumo, se afigura como corolário lógico a revisão das faturas até sua efetiva troca, com base na média dos últimos doze meses anteriores à conta de julho de 2013, que foi a primeira a apresentar valores discrepantes – Dano moral inexistente - Não obstante a irregularidade dos valores exigidos, não logrou a parte autora, conforme lhe impunha (artigo 373, I, do Novo Código de Processo Civil), demonstrar a percepção de dano indenizável - Em que pesem as alegadas ameaças, não houve efetiva interrupção do fornecimento de energia elétrica - Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000016098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003479-36.2014.8.26.0543, da Comarca de Santa Isabel, em que é apelante EURIDES
MARIA FERREIRA DE SOUZA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003479-36.2014.8.26.0543 - Santa Isabel - VOTO No 39790 – FERNANDO 2/5
VOTO No: 39790
APEL. No: 0003479-36.2014.8.26.0543
COMARCA: Santa Isabel
JUIZ 1a INST.: Aline Aparecida de Miranda
APTE.: Eurides Maria Ferreira de Souza
APDA.: Elektro Eletricidade e Serviços S/A.
Apelação
Ação de obrigação de fazer cumulada com
pedido indenizatório - Relação de consumo - Inversão do
ônus probatório
Ônus da concessionária de energia
elétrica demonstrar a regularidade das faturas contestadas
Uma vez constada a necessidade da troca do relógio
medidor de consumo, se afigura como corolário lógico a
revisão das faturas até sua efetiva troca, com base na
média dos últimos doze meses anteriores à conta de julho
de 2013, que foi a primeira a apresentar valores
discrepantes
Dano moral inexistente - Não obstante a
irregularidade dos valores exigidos, não logrou a parte
autora, conforme lhe impunha (artigo 373, I, do Novo
Código de Processo Civil), demonstrar a percepção de
dano indenizável - Em que pesem as alegadas ameaças,
não houve efetiva interrupção do fornecimento de energia
elétrica - Recurso a que se dá parcial provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Eurides Maria Ferreira de Souza
em face de Elektro Eletricidade e Serviços S/A., em que restou alegado equívoco na
medição de seu consumo de energia. Pugnou pela troca do relógio de medição de
consumo, a revisão das faturas vencidas a partir de julho de 2013, bem como a
reparação do abalo moral decorrente.
Indeferida a tutela de urgência reclamada.
Regularmente citada, a concessionária de energia apresentou
contestação, oportunidade em que alegou que, em relação à fatura de julho de 2013,
já houve a revisão do valor devido. Sustentou, ademais, a regularidade da fatura
vencida em julho de 2014 e o descabimento da pretensão indenizatória formulada.
Determinada a produção de prova oral (fl. 141/142).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003479-36.2014.8.26.0543 - Santa Isabel - VOTO No 39790 – FERNANDO 3/5
Após, foi proferida a r. sentença de fl. 195/196 verso, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para impor à concessionária
de energia a obrigação de efetuar a troca do relógio medidor de consumo.
Repartidas, entre as partes, as custas e despesas processuais, com o arbitramento,
por equidade, da verba honorária sucumbencial em R$ 1.000,00, observada, quanto
à parte autora, a gratuidade da assistência judiciária.
Em suas razões recursais, aduz a parte autora que, uma vez
determinada a troca do relógio medidor, se afigura necessária a revisão das faturas
contestadas. Pugna, ainda, pela reparação do abalo moral decorrente.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
Dispensado o preparo recursal ante a gratuidade da assistência judiciária.
É a suma do necessário.
Assiste parcial razão à recorrente.
Inicialmente, não prospera a alegação cerceamento de defesa.
Cumpre esclarecer que a presente relação é de consumo
(artigo 3o, da Lei no 8078/90).
Cumpre não olvidar que o Código do Consumidor cuidou de
dar proteção eficaz ao consumidor, adotando, como regra, no campo da prestação de
serviços, a responsabilidade objetiva do fornecedor, em caso de dano por defeito na
prestação do serviço (artigo 14, da Lei no 8.078/90).
Em demandas promovidas por consumidores imputando
transações indevidas, incumbe à fornecedora do serviço provar a regularidade dos
atos praticados, por força do disposto no artigo 6o, VIII, da Lei no 8.078/90.
Respeitada a convicção do MM. Juízo “a quo”, uma vez

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003479-36.2014.8.26.0543 - Santa Isabel - VOTO No 39790 – FERNANDO 4/5
constada a necessidade da troca do relógio medidor de consumo, se afigura como
corolário lógico a revisão das faturas até sua efetiva troca, com base na média dos
últimos doze meses anteriores à conta de julho de 2013, que foi a primeira a
apresentar valores discrepantes.
Nesse sentido, assim já decidiu esta C. Corte Paulista:
“EMENTA Ação revisional. Energia elétrica. Defeito em relógio
medidor que implicou em leituras com fornecimento incorreto.
Ré, concessionária de serviço público, que não comprovou a
correção das faturas emitidas. Prova unilateral oferecida.
Ausência da indispensável perícia. Relógio substituído como
determinado pela sentença. Necessidade de revisão das
contas emitidas com base no medidor com defeito. Dano moral
ocorrente na hipótese. Renitência da concessionária em
atender ao pleito da consumidora, continuando a emitir faturas
incorretas até mesmo após ter substituído o relógio. Fixação
em R$ 5.000,00 do valor a ser pago pelo dano moral. Apelo da
ré improvido e provido o apelo adesivo da autora”.
(TJSP, Apelação no 1001860.8.26.0236, 32a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Ruy Coppola, Dj 22.01.2020).
No que tange ao dano moral, todavia, a despeito da
irregularidade dos valores exigidos pela concessionária de energia elétrica, não
logrou a parte autora, conforme lhe impunha (artigo 373, I, do Novo Código de
Processo Civil), demonstrar a percepção de dano indenizável.
Consoante se vislumbra dos autos, em que pesem as
alegadas ameaças, não houve efetiva interrupção do fornecimento de energia
elétrica.
Assim, não se vislumbra, nem de longe, o desassossego
anormal e excepcional capaz de caracterizar a lesão moral indenizável.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao pelo interposto.
Repartidas, entre as partes, as custas e despesas processuais na ordem de 70%
para a concessionária de energia elétrica e 30% para a parte autora, com a fixação
dos honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor atualizado atribuído à causa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003479-36.2014.8.26.0543 - Santa Isabel - VOTO No 39790 – FERNANDO 5/5
observada a proporção retro, bem como a gratuidade da justiça em favor da autora.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica